Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735385-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA BENTO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 64025180, restou frustrada a intimação da Agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se a Recorrida por meio dos patronos constituídos na origem. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator